Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OCUPANTE. EX-COMPANHEIRA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO. NOVO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. PRESENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Embora o banco autor tivesse a faculdade de cobrar pela taxa de ocupação (artigo 37-A, da Lei no 9.514/97), não poderia fazê-lo em face da própria arrematante, tendo em vista as obrigações assumidas no contrato de financiamento firmado com a arrematante após o ajuizamento da ação. Como a ocupante do imóvel era a própria arrematante, pode-se dizer que o autor renunciou ao direito de cobrar a taxa de ocupação pelo período que antecedeu à arrematação. Por outro lado, considerando-se que a ré ocupava o imóvel antes de arrematá-lo em leilão, deu causa ao ajuizamento da ação de reintegração, devendo responder proporcionalmente pelos ônus da sucumbência.